Tribunal: TJSP
Processo: 1019908-04.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ASSOCIAÇÃO SEM REPRESENTAÇÃO LEGAL APÓS FALECIMENTO DO PRESIDENTE. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO APÓS EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de nomeação de administrador provisório ajuizada por filha do presidente da Missão Renovo de Campinas, falecido em 19/11/2023. Alegou ausência de

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ASSOCIAÇÃO SEM REPRESENTAÇÃO LEGAL APÓS FALECIMENTO DO PRESIDENTE. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO APÓS EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de nomeação de administrador provisório ajuizada por filha do presidente da Missão Renovo de Campinas, falecido em 19/11/2023. Alegou ausência de representação legal da associação e impossibilidade de averbação da ata da Assembleia Geral Extraordinária que a elegeu presidente, por negativa do cartório com base no princípio da continuidade registral. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender haver identidade com ação anterior também extinta por ausência de interesse processual. A autora apelou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito sem prévia intimação da parte para manifestação e saneamento do vício; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para nomeação da autora como administradora provisória da associação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo sem resolução do mérito, sem prévia intimação da parte para se manifestar e sanar eventuais vícios, viola os arts. 10 e 322 do CPC, tornando nula a sentença.
4. O ajuizamento de nova ação após extinção sem julgamento de mérito de demanda anterior encontra respaldo no art. 486 do CPC, não havendo óbice legal à propositura de nova ação.
5. A autora comprovou a realização de nova Assembleia Geral Extraordinária com sua eleição e obteve a concordância expressa dos membros fundadores da associação, sanando os fundamentos que motivaram a extinção da ação anterior.
6. A recusa do cartório de registros em averbar a ata, por ausência de registros anteriores, não pode inviabilizar a regularização da administração da associação, sobretudo diante do falecimento do presidente e da ausência de representação legal.
7. Preenchidos os requisitos do art. 49 do Código Civil e diante da concordância dos membros, a autora deve ser nomeada como administradora provisória, para garantir a continuidade das atividades da associação e a convocação de nova assembleia para eleição de diretoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para acolher o pedido inicial e nomear a autora como administradora provisória da pessoa jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 322, 486 e 1.013, §3o, I; CC, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1025020-30.2024.8.26.0100, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 16.10.2024. TJSP, Apelação Cível no 1006618-38.2022.8.26.0271, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 23.07.2024. TJSP, Apelação Cível no 1002910-52.2021.8.26.0323, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 26.10.2022. TJSP, Apelação Cível no 1006113-32.2019.8.26.0019, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 31.08.2021.